Tribunal: TJES
Processo: 5003299-03.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003299-03.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AREBRITA SANTA LUZIA LTDA - ME
AGRAVADO: FUNDACAO RENOVA e outros
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003299-03.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
AREBRITA SANTA LUZIA LTDA - ME

AGRAVADO:
FUNDAÇÃO RENOVA e SAMARCO MINERAÇÃO S/A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

r e l a t ó r i o

AREBRITA SANTA LUZIA LTDA - ME
agrava por instrumento da decisão de Id 818593,
por meio da qual o
juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de
Linhares
, em Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes (
n
º 0006057-81.2019.8.08.0030) movida em face de
FUNDAÇÃO RENOVA
e
SAMARCO MINERAÇÃO S/A,
revogou
a
Gratuidade de Justiça anteriormente concedida e determinou o pagamento das custas processuais
iniciais
, sob pena de
extinção do feito
.

Em suas razões, a agravante sustenta, em suma, que:
I)
não possui condições de efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sob pena de ter mitigado o seu direito de acesso à Justiça, de modo que

a impugnação formulada pelos ora agravados não procede;
II)
em nenhum momento durante a descrição fática
nos
autos da ação originária alegou ter tido lucro mensal de R$200.000,00 (duzentos mil reais), mas apenas trouxe provas da estimativa de produção para o caso d
e sucesso do
empreendimento,
o que não ocorreu em virtude do desastre ambiental provocado pelo rompimento da barragem de Mariana/MG;
III)
para o deferimento do benefício da Gratuidade de Justiça basta a simples afirmação da parte Requerente, cabendo à parte adversa a prova em contrário.

Contrarrazões da
FUNDAÇÃO RENOVA
(Id 1002063)

e da
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
(Id 983143)

pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Peço d
ia
para julgamento.

Vitória (ES),
26 de agosto
de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003299-03.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
AREBRITA SANTA LUZIA LTDA - ME

AGRAVADO:
FUNDAÇÃO RENOVA e SAMARCO MINERAÇÃO S/A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Trata-se, na origem, de
Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes (
n
º 0006057-81.2019.8.08.0030)

ajuizada por
AREBRITA SANTA LUZIA LTDA - ME
, ora agravante, em face de

FUNDAÇÃO RENOVA
e
SAMARCO MINERAÇÃO S/A,
ora agravados.

Consoante o narrado na exordial, atua a autora no ramo da extração mineral. Todavia, quando se preparava para iniciar suas atividades de comercialização de areia extraída do Rio Doce, ocorreu o rompimento da barragem de Mariana/MG, o que inviabilizou por completo tal operação, ante a poluição do curso d’água, ocasionando severos prejuízos e o consequente dever de indenizar das agravadas.

Pleiteou também o benefício da Gratuidade de Justiça, que inicialmente foi concedido. Entretanto, após as impugnações apresentas nas contestações das rés, ora agravadas, o juízo de piso entendeu por revogar a benesse anteriormente deferida e determinar o recolhimento das custas processuais iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito, conforme decisão de Id 818593.

Irresignada, a agravante interpôs este recurso de agravo de instrumento aduzindo, em síntese, que:
I)
não possui condições de efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sob pena de ter mitigado o seu direito de acesso à Justiça, de modo que

a impugnação formulada pelos ora agravados não procede;
II)
em nenhum momento durante a descrição fática
nos
autos da ação originária alegou ter tido lucro mensal de R$200.000,00 (duzentos mil reais), mas apenas trouxe provas da estimativa de produção para o caso d
e sucesso do
empreendimento,
o que não ocorreu em virtude do desastre ambiental provocado pelo rompimento da barragem de Mariana/MG;
III)
para o deferimento do benefício da Gratuidade de Justiça basta a simples afirmação da parte Requerente, cabendo à parte adversa a prova em contrário.

Contrarrazões da
FUNDAÇÃO RENOVA
(Id 1002063)

e da
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
(Id 983143)

pugnando pelo improvimento do recurso.

Pois bem.
Como cediço,
a Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como meio de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e d
o acesso à justiça.

Nesse sentido, relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o
caput
do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que
o requerimento
da
G
ratuidade de
J
ustiça
dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte,
presumindo-se a veracidade da alegação em relação apenas às pessoas físicas
, a teor do disposto no §3°, da mesma norma legal,
in verbis
:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural.

(grifo nosso)

Assim, com relação às pessoas jurídicas
,
não havendo presunção de hipossuficiência,
a impossibilidade de arcar com os custos do processo deve restar cabalmente comprovada
. Nesse sentido é o entendimento há muito já consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula nº 481:

Súmula 481: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

(grifo nosso)

Destarte, não restam dúvidas de que incumbe à pessoa jurídica que requer a benesse, a comprovação do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão, o que não ocorre no caso em tela.

O acervo probatório destes autos infirma a alegação de precariedade econômica da agravante e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais.

Não se olvida que o montante de R$200.000,00 (duzentos mil reais) mencionado na exordial refere-se apenas à projeção de lucros que a empresa imaginava obter com as operações no Rio Doce, que, alegadamente, restaram frustradas pelo rompimento da barragem.

Ainda assim, do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do CNPJ, verifica-se que a empresa foi constituída desde 2009, encontra-se ativa e realiza não apenas atividade de extração mineral, mas também: a) “
Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda”
; b) “
Britamento de pedras, exceto associado à extração”
; c) “
Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos”
; d) “
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional”.

Além disso, os extratos do Simples de Id
818583
demonstram receita bruta de R$111.428,43 (cento e onze mil, quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta e três centavos) no período de setembro de 2015 até outubro de 2016, ou seja, à época do rompimento da barragem e ainda após.

Ademais,
a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) do Simples Nacional relativa ao exercício de 2019, ano de ajuizamento da ação, revela um saldo em caixa de R$52.622,68 (cinquenta e dois mil, seiscentos e vinte e dois reais e sessenta e oito centavos),
conforme Id 818587.

Não há, portanto, nem mesmo comprovação de resultados patrimoniais negativos e, ainda que houvesse, a simples existência de passivo superior ao ativo não acarreta a automática concessão do benefício da Gratuidade Justiça, como
já se pronunciou
anteriormente
esta c. Segunda Câmara Cível:

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. BALANÇOS PATRIMONIAIS NEGATIVOS. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPLICA NA AUTOMÁTICA CONCESSÃO DA BENESSE ASSISTENCIAL. PESSOAS JURÍDICAS COM GRANDE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E CONSIDERÁVEL PORTE EMPRESARIAL. CUSTAS PROCESSUAIS ÍNFIMAS COMPARADAS AO MONTANTE DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS DAS EMPRESAS. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DA BENESSE ASSISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.A despeito de sua natureza jurídica não impedir a percepção do benefício da assistência judiciária gratuita, a pessoa jurídica, voltada para atividades empresariais, somente pode ser agraciada com tal benesse se evidenciada que sua situação financeira é precária, conduzindo à conclusão de que não ostenta quaisquer condições de suportar as custas do Processo.

II.O processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

I
II.
A mera existência de Balanços Patrimoniais negativos não comprova, por si só, que uma empresa não tenha condições de pagar as custas judiciais do Processo.
Aliás, fosse suficiente a existência de passivo superior ao ativo, a recuperação judicial implicaria, automaticamente, concessão da gratuidade de justiça, o que não é exato. Neste viés, no tocante às pessoas jurídicas, reclama-se prova cabal da situação de absoluta e excepcional precariedade econômica, o que não corresponde a

sinônimo de compromissos financeiros e até eventuais resultados negativos nos Balanços Patrimoniais.

IV. Na espécie, a análise dos Balancetes Analíticos apresentados pelas Recorrentes D'ANGELO INCOPAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e MIRANTE DA VILA SPE EMPREENDIMENTOS LTDA,a despeito de evidenciar um resultado operacional negativo, mostra, por outro lado, que as referidas pessoas jurídicas possuem alto porte empresarial, com grande movimentação financeira, em cifras milionárias, o que desqualifica a pretensão da justiça gratuita.

[...]

(TJ/ES. Agravo Interno nº

0026628-97.2015.8.08.0035
. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. Data de Julgamento: 12/11/2019. Data da Publicação no Diário: 22/11/2019). (grifo nosso).

Por derradeiro,
imperioso salientar que a empresa agravante não se encontra sequer em processo de falência e, consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça,
“a
inda que em regime de liquidação extrajudicial ou de falência, a concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
(Ag. Int. no REsp 1.733.634/SP. Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. Quarta Turma. Julgado em:21/02/19. DJe: 26/02/19).

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003299-03.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
AREBRITA SANTA LUZIA LTDA - ME

AGRAVADO:
FUNDAÇÃO RENOVA e SAMARCO MINERAÇÃO S/A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA –
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – SÚMULA 481 DO STJ –

SALDOS POSITIVOS
– EMPRESA QUE NÃO SE ENCONTRA SEQUER EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO –
RECURSO IMPROVIDO
.

1. R
elativamente às pessoas naturais e jurídicas, o
caput
do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que
o requerimento
da
gratuidade de justiça
dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação
apenas
às pessoas físicas, a teor do disposto no §3° do referido dispositivo.

2.

C
om relação às pessoas jurídicas
,
não havendo presunção de hipossuficiência, a impossibilidade de arcar com os custos do processo deve restar cabalmente comprovada. Nesse sentido é o entendimento há muito já consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula nº 48,
que assim dispõe:
“f
az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

3.
O acervo probatório destes autos infirma a alegação de precariedade econômica da agravante e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais.

4. Do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do CNPJ, verifica-se que a empresa foi constituída desde 2009, encontra-se ativa e realiza não apenas atividade de extração mineral, mas também: a) “
Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda”
; b) “
Britamento de pedras, exceto associado à extração”
; c) “
Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos”
; d) “
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional”.

5.
Ademais,
a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) do Simples Nacional relativa ao exercício de 2019, ano de ajuizamento da ação, revela um saldo em caixa de R$52.622,68 (cinquenta e dois mil, seiscentos e vinte e dois reais e sessenta e oito centavos).

6.
Não há, portanto, nem mesmo comprovação de resultados patrimoniais negativos e, ainda que houvesse, a simples existência de passivo superior ao ativo não acarreta a automática concessão do benefício da Gratuidade Justiça, como
já se pronunciou
anteriormente
esta c. Segunda Câmara Cível
(Agravo Interno nº
0026628-97.2015.8.08.0035. Rel.:
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. Julgamento: 12/11/2019).

7. Além disso, a empresa agravante não se encontra sequer em processo de falência e, consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça,
“ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou de falência, a concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
(Ag. Int. no REsp 1.733.634/SP. Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. Quarta Turma. Julgado em:21/02/19. DJe: 26/02/19).

8. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.